Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA LANÇADAS PELAS PARTES. AUTORIDADE CERTIFICADORA DIVERSA DO ICP-BRASIL. INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2021. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A certeza, liquidez e exigibilidade são pressupostos de validade do processo executivo. Logo, cabe ao juiz perscrutar suas presenças e, em verificando suas ausências, pronunciar “de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução” a nulidade do processo, nos termos do artigo 803, parágrafo único, do CPC.
2. A investigação da certeza, isto é, de quem seja realmente o devedor da prestação, deve ocorrer à luz da realidade social, da constante evolução e modernização que permeia as sociedades atuais. A possibilidade de se contratar à distância, momento em que a vontade pode ser manifestada e comprovada pelos mais variados meios descortinados pela tecnologia, desde que previamente acordados ou aceitos, obriga o Julgador a interpretar as espécies de título executivo segundo essa nova realidade civil e comercial. Os contratos eletrônicos são uma realidade que não pode ser ignorada, tampouco negada.
3. A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ a essa nova tipologia contratual é no sentido de que o “contrato eletrônico”, ainda que não assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.